Tribunal: TJDFT
Processo: 0760089-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REJULGAMENTO DA CAUSA. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DOS GASTOS NA REDE PRIVADA. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. MANTIDO O DEVER INDENIZATÓRIO ESTATAL. DEFINIÇÃO DE TESE NO TEMA 1.033 DO STF. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO SEM ORDEM JUDICIAL. INAPLICABLIDADE DA TESE AO CASO CONCRETO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração apresentados pelo Distrito Federal, contra acórdão que, em rejulgamento da causa, não deu provimento ao seu recurso inominado, após análise de Tese em Repercussão Geral pelo STF.

2. O embargante alega omissão no acórdão, ao argumento de que não haveria qualquer diferença entre existir previa determinação judicial com o reconhecimento posterior da responsabilidade estatal, para se aplicar o TEMA 1.033. Pede que o recurso extraordinário interposto seja encaminhado ao Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento.

3. Sem razão o embargante. A tese firmada para o Tema 1.033 é clara quanto ao requisito para sua aplicação: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial (grifo nosso), deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde ”. Assim, não há qualquer omissão no julgado, uma vez que, conforme se vê no caso concreto e explanado no acórdão embargado, a parte embargada pediu ressarcimento em razão de cirurgia que ela fez de forma particular. O réu foi condenado a ressarcir a parte autora dos valores que ela pagou a hospital não conveniado ao Sistema Único de Saúde, sem anterior determinação judicial, de modo que a tese firmada para o Tema 1.033 não se aplica ao caso concreto.

4. Não há que se falar em envio do recurso extraordinário ao STF, uma vez que já houve o julgamento do recurso. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95. Assim, é de se manter o acórdão conforme exarado.

5. Embargos do réu conhecidos e rejeitados.

6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.